Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-52.2022.8.05.0203
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003272-52.2022.8.05.0203

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRADO

Advogado(s)
:
ARTHUR PATRICK MOREIRA SILVA

APELADO: JOSE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. CONHECIMENTO DO OUTRO. IMPROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando ter se aposentado pelo RGPS após exercer cargo de Professor efetivo do Município de Prado desde 1987, em razão da omissão do ente público em instituir RPPS.

2. Pleiteou: a) enquadramento na jornada de 40 horas semanais; b) complementação de aposentadoria com integralidade e paridade; c) pagamento de abono de permanência entre 2017 e 2019; d) indenização por danos materiais e morais.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito à complementação da aposentadoria, com integralidade e paridade, a partir da data da aposentadoria (14/12/2019), observado o prazo prescricional quinquenal. Indeferiu os pedidos de abono de permanência e de indenização.

4. Apelação principal interposta pelo Município de Prado alegando ausência de norma municipal para o pagamento de 13º salário a agentes políticos, fundamento dissociado do objeto da lide.

5. Apelação adesiva interposta pelo autor, requerendo: a) reconhecimento do direito ao enquadramento em 40 horas semanais; b) concessão do abono de permanência; c) majoração dos honorários advocatícios.

6. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes. Recursos recebidos e distribuídos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da apelação do Município, diante de afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o autor faz jus ao enquadramento funcional na jornada de 40 horas semanais e ao abono de permanência; (iii) saber se é devida a majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A apelação do Município não deve ser conhecida, por inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), pois fundamentada em matéria estranha ao objeto da sentença, tratando de agente político, enquanto a lide versa sobre professor efetivo.
9. O enquadramento funcional depende de ato discricionário da Administração, condicionado à existência de vaga e à conveniência administrativa, não sendo possível seu reconhecimento judicial após a aposentadoria do servidor.

10. O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CF, aplica-se apenas a entes com RPPS, inexistente no Município de Prado, vinculado ao RGPS, o que inviabiliza o pagamento do benefício.

11. A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo fixados apenas na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

12. Os consectários legais devem ser atualizados conforme a EC 113/2021, com IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, após essa data, pela taxa SELIC, substituindo o regime do Tema 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E IMPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO AOS TERMOS DA EC 113/2021 E FIXAR HONORÁRIOS APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com abordagem de matéria estranha ao objeto da lide, configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso. O abono de permanência somente é devido a servidores vinculados a regime próprio de previdência social. O enquadramento funcional pós-aposentadoria é inviável, por se tratar de ato discricionário destinado a servidor ativo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003272-52.2022.8.05.0203
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PRADO
e como apelada
JOSE GONCALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer o recurso do réu e negar provimento ao recurso do autor

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .